Tribunal: TJMT
Processo: 0017868-46.2004.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0017868-46.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (APELANTE), PAOLA LARROQUE ALENCASTRO - CPF: 023.865.980-12 (ADVOGADO), LEANDRO KONRAD KONFLANZ - CPF: 972.963.760-15 (ADVOGADO), LOUISE GARCIA SPENCER - CPF: 816.380.600-10 (ADVOGADO), COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA - CNPJ: 89.286.116/0001-42 (APELANTE), ROSE MIRIAN PELACANI - CPF: 460.162.879-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA - CNPJ: 03.491.507/0001-83 (APELANTE), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), WILSON NATAL FERRARIN - CPF: 054.496.180-34 (APELANTE), RONALDO FERRARIN - CPF: 583.416.920-15 (APELANTE), TONI FERRARIN - CPF: 896.785.160-04 (APELANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (APELANTE), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (APELADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (APELADO), PAOLA LARROQUE ALENCASTRO - CPF: 023.865.980-12 (ADVOGADO), LEANDRO KONRAD KONFLANZ - CPF: 972.963.760-15 (ADVOGADO), LOUISE GARCIA SPENCER - CPF: 816.380.600-10 (ADVOGADO), COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA - CNPJ: 89.286.116/0001-42 (APELADO), ROSE MIRIAN PELACANI - CPF: 460.162.879-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA - CNPJ: 03.491.507/0001-83 (APELADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), WILSON NATAL FERRARIN - CPF: 054.496.180-34 (APELADO), RONALDO FERRARIN - CPF: 583.416.920-15 (APELADO), TONI FERRARIN - CPF: 896.785.160-04 (APELADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO FIXA MENSAL E DE HONORÁRIOS RESCISÓRIOS EM CASO DE ROMPIMENTO PELA CONTRATANTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO TAMBÉM DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA RESCISÃO – DESCABIMENTO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS RESCISÓRIOS – AÇÕES FRUTÍFERAS QUE PRESSUPÕEM A EXISTÊNCIA DE FRUTOS A SEREM COLHIDOS PELOS CONTRATANTES – DEFINIÇÃO DE MODO ALEATÓRIO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DOS CONTRATANTES PROVIDO – RECURSO DO CONTRATADO PREJUDICADO.

Considerando que o advogado já foi remunerado, mensalmente, pelo serviço advocatício prestado, e tendo as partes acordado acerca do percentual de honorários que lhe seria devido em caso de rescisão do contrato e impossibilidade de se chegar ao final da lide, não se verifica justificativa para pleitear, também, honorários sucumbenciais frente aos tomadores do serviço

Parece lógico concluir que, por ação frutífera, definida no contrato como base de cálculo para incidência dos honorários rescisórios, deve-se considerar aquela que gerou algum tipo de fruto a ser colhidos pelos contratantes, e não toda e qualquer demanda patrocinada pelo causídico até o substabelecimento para outro advogado.

A aferição das ações frutíferas para fins de definição da base de cálculo dos honorários rescisórios convencionado pelas partes deve ser feita em liquidação de sentença, não sendo razoável admitir a conclusão meramente aleatória nesse sentido pelo julgador singular, sob pena de risco de enriquecimento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 0017868-46.2004.8.11.0041

APELANTES:
AGROFEL

AGRO COMERCIAL LTDA, COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA, AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA, WILSON NATAL FERRARIN, RONALDO FERRARIN, TONI FERRARIN, FLAVIO MULLER

APELADOS:
FLAVIO MULLER, AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA, COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA, AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA, WILSON NATAL FERRARIN, RONALDO FERRARIN, TONI FERRARIN

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA e OUTROS e por
FLAVIO MÜLLER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários
ajuizada pelos primeiros, julgou “
procedente o

pedido formulado na Ação de Arbitramento de Honorários, proposta por Agrofel Agro Comercial Ltda e outros em face de Flávio Müller
, a fim de arbitrar, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, em R$ 1.560.347,79 (um milhão, quinhentos e sessenta mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), os honorários advocatícios a serem pagos a título de rescisão contratual, em cumprimento à cláusula 7 do “Contrato Particular de Prestação de Serviços Advocatícios”, firmado entre as partes em 3.9.2001, e ao “Instrumento Particular de Adendo ao Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios”, assinado em 4 de abril de 2002, condenando a parte ré ao pagamento desse montante, mais juros e correção monetária, conforme decidido, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e a importância da causa
”, bem como julgou também “
procedente

o pedido na Reconvenção proposta por Flávio Müller em face de Agrofel Agro Comercial Ltda e outros
, a fim de arbitrar, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, em R$ 3.900.869,47 (três milhões, novecentos mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), o valor dos honorários sucumbenciais, a título de indenização pelo que o réu/reconvindo teria direito se permanecesse patrocinando as causas dos autores, condenando estes, ora reconvindos, ao pagamento desse valor, mais juros e correção monetária, conforme decidido, assim como das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e a importância da causa
”.

AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A. e OUTROS, em suas razões, aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício
ultra et extra petita
, uma vez que o pedido deduzido era o arbitramento de honorários apenas às ações frutíferas, como firmado no contrato celebrado entre as partes.

Afirmam, no mérito, que “
o Advogado Réu Flávio Müller ACEITOU LIVREMENTE A RESCISÃO NEGOCIADA do contrato mediante a indenização dos honorários que ele próprio denominou RESCISÓRIOS na forma da cláusula sétima (NÃO OUTRA), correspondente a 2% (dois por cento) das ações FRUTÍFERAS
(...)
ou seja, foi convencionado pelas partes que NÃO seriam pagos honorários de sucumbência
” por ocasião da rescisão contratual.

Alegam que “
Não havendo prova conclusiva de quais ações realmente foram frutíferas NÃO PODERIA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DE ARBITRAMENTO com pedido específico para aplicar os 2% APENAS sobre as ações frutífera
”, tampouco “
estimar o Julgador, aleatoriamente, o valor dos honorários rescisórios na soma absurda de R$ 1.560.347,79
” sem prova alguma nos autos.

Asseveram que “
a falta de prova e de qualquer proporcionalidade dos serviços efetivamente prestados não autoriza, d.m.v., o arbitramento dos honorários sucumbenciais por nenhum outro critério adotado na sentença
”.

Reiteram que “
grave é o equívoco de interpretação da cláusula do contrato que abrange nos honorários rescisórios tanto os convencionais quanto os sucumbenciais, posto que a referida cláusula prevê a hipótese do fim da relação jurídica
”, de forma que “
Não há outro título para arbitrar os honorários advocatícios, nem percentual ou base de cálculo diferenciado(a), portanto, NÃO SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E IMPROCEDENTE É A RECONVENÇÃO
”.

Citam que “
a sentença aplicou a Súmula 54 do STJ na hipótese dos autos quando, a rigor, esta Súmula foi editada para a hipótese de indenizações por danos, sem qualquer relação com o presente caso
”.

Requerem o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação principal e improcedente a reconvenção, a fim de que “
seja revista e reformada a base da cálculo fictícia utilizada pelo Julgador, arbitrando o Colegiado os honorários rescisórios (2%) na base de cálculo utilizada pelo Expert, mas fazendo o ponto de corte na data do substabelecimento (24.6.2004)
”, devendo a “
apuração dos honorários rescisórios seja realizada em fase específica de liquidação, observando-se apenas os processos que se qualificam como frutíferos
”.

Contrarrazões – Id. 180834319.

FLÁVIO MÜLLER, em suas razões, aduz que “
escapou ao costumeiro acerto do nobre julgador de primeiro grau a definição da base de cálculo para a incidência dos percentuais dos Honorários Advocatícios, visto que interpretou a prejuízo do Apelante que eventualmente metade das ações substabelecidas em 2004 seriam perdidas pelos novos patronos
”, desconsiderando que “
no momento do ato de dispensa do Apelante pelas Apeladas, TODOS OS PROCESSOS ERAM VIÁVEIS OU FRUTÍFEROS, posto que administrados pelo Apelante com todo zelo e esmero, conduzindo todos os autos para seu sucesso
”.

Alega que os honorários sucumbenciais rescisórios devem ser mantidos em 10%, sem divisão pela metade, considerando que sua fixação pode ser fixada no teto de 20% em favor do advogado gaúcho substabelecido.

Defende, por fim, que os honorários arbitrados na presente demanda sejam majorados para 20% ou, ao menos, para 15% sobre o valor da condenação, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da atuação, a importância da causa e o trabalho e tempo dedicado.

Requer o provimento do recurso “
para a correção da base cálculo para a incidência dos honorários rescisórios pactuados em 2%, bem como para os honorários rescisórios sucumbenciais que devem ser reformados para incidir os 10% devidos
”.

Contrarrazões – Id. 180834320.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 4 de dezembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024